Tribunal: TJSP
Processo: 2302141-50.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (71 porções de maconha, com peso líquido de 72,93 gramas; 104 invólucros contendo cocaína, pesando 45,3 gramas; e 17 frascos de lança-perfume, com volume líquido de 170 mililitros), além de dinheiro – Pressupostos da segregação cautelar presentes –

Ementa:

HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (71 porções de maconha, com peso líquido de 72,93 gramas; 104 invólucros contendo cocaína, pesando 45,3 gramas; e 17 frascos de lança-perfume, com volume líquido de 170 mililitros), além de dinheiro – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.